Tribunal: TJMT
Processo: 1010338-24.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010338-24.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WELLITON RAUF NOGUEIRA GOMES - CPF: 025.482.701-22 (APELANTE), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA FACHIN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 016.329.691-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
RECONHECIMENTO DA

CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. INAPLICABILIDADE. ENVOLVIMENTO NO CRIME DE RECEPTAÇÃO NÃO ADMITIDO PELO RÉU EM JUÍZO. NEGATIVA DA AUTORIA DO CRIME SOB O ARGUMENTO DE QUE O RÉU COMPROU O VEÍCULO E NÃO TINHA CIÊNCIA ALGUMA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Se o depoimento do apelante, ao ser interrogado em juízo, não reflete nem de longe admissão da culpa do delito na espécie e sequer foi utilizado para formar a convicção do julgador, isto é, como fundamento da sentença condenatória, afigura-se inviável a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) em seu benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wellinton Rauf Nogueira Gomes
foi condenado pelo
MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, à pena de
2 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de
10 dias-multa
, porque praticou o crime de
Receptação Simples
(art. 180,
caput,
do CP) (ID
173787787).

Irresignada, a Defesa almeja a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) (ID
180694655).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 203489656).

A d.
PGJ
em seu parecer se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID 20374168), conforme transcrição do respectivo sumário, que segue:

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Estelionato (artigo 180, caput, do Código Penal) – Irresignação defensiva – Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Inviabilidade – Réu que não confessou a autoria do crime –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 20.04.2023, as 14:00h, em via pública, no município de Rondonópolis-MT,
Wellinton Rauf Nogueira Gomes
e
Izaías Rodrigues dos Santos
adquiriram e receberam em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente
Hyundai/BB2
0
10m Sense
, cor prata, ano 2020, placa RFT7H43/MT, avaliado em R$ 62.723,00.

Após receberem denúncias anônimas de que o veículo
Hyundai
se tratava de carro “
dublê
” (
refração da luz no local da marcação do chassis no para-brisas; evidente raspagem e remarcação no número do motor; a etiqueta indestrutível que consta nas portas, que deveria esfarelar ao sofrer tentativas de retirada, saia como um adesivo inteiro
)
e, durante patrulhamento para apurar as informações, policiais militares localizaram o referido veículo estacionando em uma oficina, e na sequência, viram um indivíduo correndo para co
rrendo da casa pela porta dos fundos da oficina.
fundos da oficina tentando se esconder.

Feitas as diligências,
Wellinton
foi identificado pelos policiais como o rapaz que correu que, ao ser indagado sobre a propriedade do veículo, respondeu negativamente e apresentou
Izaías
que, muito nervoso, afirmou ser o dono da oficina e da casa em questão, dizendo a respeito do veículo
Hyundai
, que uma terceira pessoa não identificada deixou no local para conserto, mas não soube informar qual foi o reparo realizado.

Durante diligências no veículo, os policiais encontraram um cartão bancário em nome de
Wellinton,
que só então, afirmou ser o dono do carro e que lançou as chaves em um terreno vizinho quando tentou fugir.

Em contato com o proprietário do veículo
Hyundai
mediante os dados de identificação, ele afirmou que o carro estava em sua posse na cidade de Araxá/MG, estacionado em sua residência, em Araxá-/MG.

Em razão disso,
Wellinton Rauf Nogueira Gomes
e
Izaías Rodrigues dos Santos
foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para prestarem esclarecimentos e, posteriormente, foram denunciados pela prática do crime de Receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Os autos foram desmembrados em relação à
Izaías
, haja vista a aceitação da proposta oferecida pelo MP e homologação do Juízo singular, da proposta de suspensão condicional do processo (ID 173787783).

Após regular processamento do feito,
Wellinton
foi condenado pelo Juízo primevo, à pena de
2 anos
de reclusão em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, porque praticou o crime de Receptação Simples (art. 180,
caput,
do CP).

Irresignada, a defesa se insurgiu apenas contra a dosimetria da pena operada pelo magistrado, razão pela qual passo à análise do pedido.

O único pedido da defesa é para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Sobre isso, tem-se que na fase policial, o réu se manteve em silêncio (ID
173787710 - Pág. 35/37).

Em juízo, ao ser questionando se o veículo
Hyundai
se tratava de um carro “
dublê
”, disse em suas palavras acerca dos fatos que: “
esse carro eu comprei como financiado, (...) eu jamais iria comprar um carro sabendo que ele era roubado ou produto de furto
(...),
pelo valor de R$ 10.000,00
”, ressaltando que ao adquiri-lo conferiu os dados do veículo, não sabendo dizer quem teria feito a adulteração no veículo.

Narrou, ainda, que tentou fugir quando notou a presença dos policiais, porque tinha contra si, um mandado de prisão para cumprimento e que perdeu as chaves do veículo quando fugia
(ID 160071721 – autos originals – AP. no.
1010338-24.2023.8.11.0003 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/processo/10103382420238110003/1
).

Acresça-se, ainda, que extrajudicialemnte, ao ser preso em flagrante pelos policiais militares
Valdivino Ferraz Filho
e
João Felipe Qurizoz de Melo,
afirmou que era o proprietário do veículo, somente após os patrulheiros terem apreendido um cartão bancário no interior do carro.

Nota-se que o réu
negou
veementemente
ter conhecimento de que o veículo
Hyundai
era produto de crime, pois ao ser confrontado sobre os fatos narrados na denúncia, limitou-se a dizer que comprou o referido carro como “financiado”, através da internet pelo valor de 10 mil reais.

Tais falas, que, é bom frisar, sequer foram utilizadas para formar a convicção do julgador, isto é, como fundamento da sentença condenatória,
nem de longe
refletem admissão da culpa no delito de Receptação, mas tão-somente a vã tentativa de afastar a responsabilidade criminal, tornando, por isso mesmo,
inviável
a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) ao caso.

Sobre os fundamentos utilizados pelo magistrado, transcrevo parte do raciocínio esposado no título judicial (ID
173787787):

“(...) ao ser feita à checagem dos sinais identificadores do veículo foram encontrados claros indícios, tais como refração da luz no local da marcação dos chassis no para brisas, evidente raspagem e remarcação no numero do motor, que evidenciavam tratar-se de um veículo dublê. Posteriormente, após a checagem, foi feito contato com o proprietário registral do veículo ‘’HB20’’, momento em que este afirmou que o veículo encontrava-se em sua posse na cidade de Araxá/MG. Salienta-se ainda, que, o veículo adulterado (HYUNDAI/HB20 10M SENSE) encontrado na posse do denunciado, possui registro de roubo/furto ocorrido na cidade de São Paulo/SP, conforme consignado no id 116359585, sendo que, os dados clonados foram extraídos de um veículo registrado no Estado de Minas Gerais. Como se sabe,

o
depoimento dos policiais militares constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado

(...). Destaquei.

Trata-se, inclusive, da mesma conclusão esposada no parecer ministerial: “
E
m juízo, o apelante Welliton Rauf Nogueira Gomes, apenas admitiu que estava de posse dos objetos encontrados em seu veículo, porém afirmou que não sabia que se tratavam de produto de roubo, ou seja, não assumiu a responsabilidade pela prática do crime de receptação
” (ID 203741687).

Ilustrando o entendimento aqui aplicado, colaciono escólio de Ementa do c. TJMG:

“Se os recorrentes permaneceram presos durante toda instrução, havendo fundamentação idônea, não lhes deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade. Se há nos autos manancial probatório que evidencia a materialidade delitiva de forma inconteste, não se trilha pela absolvição. Não comprovada com a necessária e indisputável certeza a autoria do delito de furto qualificado, acolhe-se, com apoio nos elementos de prova dos autos, a tese de desclassificação para o delito de receptação culposa. Se os recorrentes negam a prática delitiva imputada, não há se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea”. (TJ-MG - APR: 10026210001348001 Andradas, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2022).

Destarte, tendo em vista que o apelante não confessou a autoria do delito de Receptação, em nenhuma das fases do processo, não há como ser reconhecida a
benesse
pretendida.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto pelo réu
Wellinton Rauf Nogueira Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024